Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-15.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. DÍVIDA. POSTERIOR QUITAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir funda-se no binômio necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito, sendo requisito indispensável à propositura e continuidade da demanda. Para sua caracterização, deve estar evidente ao magistrado que a pretensão processual da parte está associada à uma atuação útil e que se adeque à busca de um possível provimento jurisdicional.
2. Em face do ajuizamento da demanda diante da inadimplência da parte requerida e, aproximadamente dois anos após esse ajuizamento, verificou-se a quitação da dívida, nesse passo restou caracterizada a perda superveniente do interesse de agir do Banco autor, na medida em que deixou de ser necessária a tutela jurisdicional, pois houve o cumprimento da obrigação da parte ré, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.
3. Para averiguação da ocorrência de danos morais é preciso que a parte lesada demonstre os fatos que ensejaram a reparação pretendida e a relação de causalidade entre a conduta e o dano. 3.1. Em que pese a relação consumerista tratada, a incontroversa inadimplência da parte ré, motivo pelo qual foi ajuizada a demanda, com a finalidade de buscar e apreender o bem dado em garantia da dívida, mesmo com a quitação da dívida, em data quase dois anos posterior àquela do ajuizamento, não constitui fato capaz de gerar indenização por dano moral, inclusive tendo sido a própria parte ré a dar causa à propositura da demanda, porque descumprido o contrato entre as partes.
4. Apelação Cível conhecida e desprovida.